Tribunal: TJDFT
Processo: 0740997-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0740997-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCAÇÃO FÍSICA LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCAÇÃO FÍSICA LTDA cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 201618476 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0023627-93.2002.8.07.0001 pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 27 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator